Tribunal: STF
Processo: ARE 1447319
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, assim fundamentado:



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, tendo em vista ausência de interesse de agir. Em síntese, a parte autora pretende a concessão do benefício do seguro DPVAT. No entanto, não comprovou a existência de requerimento administrativo prévio, não estando configurada a resistência ao pedido. É a conclusão do juízo sentenciante.



    (...)



    A sentença proferida deu adequada moldura ao caso concreto, uma vez que lastreada na verificação dos documentos acostados aos autos. Não há, portanto, acréscimo ou reforma a ser implementada neste segundo grau de exame. 



    Com efeito, vale dizer, o requerimento prévio administrativo é requisito essencial para a utilidade da providência jurisdicional. 



    (...)



    No mais, anoto ser suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador, para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não havendo a necessidade de expressa referência a todo e qualquer dispositivo legal mencionado, a título de prequestionamento. 



    Assim, não vislumbro dos argumentos deduzidos no processo qualquer outro fundamento relevante capaz de, em tese, infirmar a conclusão ora adotada.



    Com essas considerações, nego provimento ao recurso. ”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos incisos II; XXXIV e XXXV do artigo 5º da Constituição Federal.



    Argumenta, in verbis:



    “[a] ausência de pedido administrativo não deve, aliás, jamais deveria ser óbice para a propositura de ação que objetiva o recebimento do seguro obrigatório em face de acidente de trânsito ou acidente envolvendo veículo automotor sofrido pelos jurisdicionados. O artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que trata do exercício do direito de ação e princípio da inafastabilidade do acesso à justiça, não condiciona o esgotamento das vias administrativas para o acesso à justiça.



    (...)



    Ou seja, não se aplica ao presente caso a citação de julgados de cunho previdenciário, como o julgado do RE[22] 631240, porquanto este refere-se às demandas daquela matéria e não sobre seguro DPVAT. Costuma-se fazer referência ao RE 631240 do STF e ao AgRg no REsp 936.574/SP do STJ, afirmando “a necessidade de interesse de agir (lide) para propositura de ação judicial). Entretanto, em momento algum os julgados fazem menção de ingressar na via administrativa para poder, só então, pleitear em juízo. O inteiro teor dos acórdãos demonstra que os agravos foram desprovidos.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 956.302/GO, feito paradigma do Tema 895 da Repercussão Geral, concluiu que “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”.



    Anote-se que no referido leading case do Tema 895 cuida-se de controvérsia que guarda identidade com a matéria examinada no presente processo, em que também se cuida de ação de concessão benefício do seguro DPVAT.



    Convém, por oportuno, reproduzir alguns dos fundamentos então apresentados pelo eminente Relator, Ministro Edson Fachin, para concluir pela ausência de repercussão geral da matéria:



    “O tema da presente controvérsia é a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito. 



    Em que pese o estatuto constitucional do princípio da inafastabilidade de jurisdição em abstrato (art. 5º, XXXV, da Constituição da República) constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas de direito processual civil, do acórdão recorrido, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional. 



    (...)



    Igualmente, colhe-se da jurisprudência desta Corte o reconhecimento uníssono de que são destituídos de repercussão geral temas correlatos dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade, acesso à Justiça, devido processo legal e consectários, todos demandando o reexame de legislação infraconstitucional e o contexto fático específico de sua incidência, o que leva à conclusão de que o caso não transcende os interesses subjetivos da causa, por constituir-se peculiar situação jurídica que não prescinde dos elementos específicos da discussão em concreto. 



    Ante o exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão tratada nestes autos, e submeto esta deliberação aos demais integrantes desta Corte.” (DJe de 16/6/26).



    E, no presente caso, a situação – reitere-se – é absolutamente idêntica, bastando, para tanto, singela leitura das razões do apelo extremo deduzido nos autos, no qual a parte autora defende “que a ausência de pedido administrativo não deve, aliás, jamais deveria ser óbice para a propositura de ação que objetiva o recebimento do seguro obrigatório em face de acidente de trânsito ou acidente envolvendo veículo automotor sofrido pelos jurisdicionados”.



    De rigor, assim, a subsunção do caso ora em análise à tese fixada no Tema nº 895 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 631.240 E 956.302. TEMAS 350 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DO § 2º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.410.947/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/9/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.356.730/MS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/3/22).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 2. No caso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.289.882/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 4/10/21).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. DPVAT. Requerimento administrativo. Interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE n° 1.253.003/GO-AgR, Plenário, de minha relatoria (Presidência), DJe 10/6/20)



    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279, desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente